Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-25.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006458-25.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 415.472.921-72 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Secretário de Saúde do Município de Cáceres (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1030, INCISO II, DO CPC – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MESALAZINA 800MG – FÁRMACO FORNECIDO PELO SUS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de feito cujo julgado anteriormente proferido está em dissonância com a atual jurisprudência do STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 566471 (TEMA 6), sendo que os autos, nesse ínterim, foram remetidos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, onde submetido à análise do douto Presidente, Ministro Luiz Fux, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença

elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inaugural, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Na sessão do dia
08/06/2020
, esta Turma, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e negou-lhe provimento, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MESALAZINA 800MG – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO INDICADO E DA INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por ocasião da interposição de Recurso extraordinário pelo recorrente, o douto Presidente da Turma Recursal negou seguimento ao mesmo, em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente, foi interposto Agravo ao STF, sendo os autos remetidos ao egrégio Supremo Tribunal Federal, onde submetido à análise do douto Presidente Ministro Luiz Fux, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que adote os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Dessa forma, por entender que o acordão encontra-se em contrariedade a
o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 566471 (TEMA 6)
, julgado sob a sistemática da repercussão geral
, aplicou o art. 1030, inc. II do CPC, que determina a devolução do feito ao órgão julgador para eventual retratação ou não.

Em detida análise, realmente cuida-se de matéria que teve a jurisprudência confirmada em sede de Recurso Repetitivo, razão pela qual
anulo o julgamento anteriormente proferido para nova análise da matéria.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 34252130), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente a pretensão inicial.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante foi diagnosticado com pandiverticulose (CID 10: K57.3), necessitando fazer uso do fármaco Mesalazina 800mg, conforme relatório médico anexado no id. 34252112.

Inconformado com a aludida decisão, o recorrente alega a necessidade do uso da medicação indicada na inicial.

Pois bem,
de início, há que se ressaltar que o acesso à saúde pelos cidadãos, a teor do disposto no artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, é incumbência solidária de todos os Entes Federativos.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS
.
OBSTRUÇÃO INTESTINAL GRAVE. RECÉM-NASCIDO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE DE UTI-MÓVEL. RISCO DE VIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De início, destaco que o Ministério Público apresentou parecer nos autos, em que pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso Inominado (2518192). 2.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). 3. Desse modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida, uma vez que, como visto, a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde é solidária, o que resulta na possibilidade de a parte autora demandar em face de qualquer um deles para requerer os medicamentos pretendidos.
(...). (EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018). Destaquei.

De se ressaltar que, por meio do julgamento do

Recurso Extraordinário no 566471 (TEMA 6)
,
analisado sob a sistemática de recursos repetitivos, o e. STJ, fixou a tese de que,
“Tema 6 - Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo.”

No caso, compulsando o procedimento, vê-se que o paciente foi
diagnosticado com pandiverticulose (CID 10: K57.3), necessitando fazer uso do fármaco Mesalazina 800mg
,
conforme relatório médico anexado no id. 34252112.

Ademais, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do medicamento consignado ao tratamento da parte autora, constitui dever do Estado, por meio de todos os Entes Federativos, o custeio da referida medicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO – PLEITO DE MEDICAÇÃO NÃO FORNECIDA PELO SUS (XARELTO/RIVAROXABANA 20MG E PRESS PLUS 10/5) –
COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER OS MEDICAMENTOS – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA POSSÍVEL E ISONOMIA –
ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – DOCUMENTO MÉDICO QUE PRESCREVE O MEDICAMENTO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO – DEVER CONSTITUCIONAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE
– MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, é direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte que impõe aos entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno. Havendo documentação médica que indica a necessidade primordial do medicamento prescrito, bem como havendo comprovação por meio do parecer do NAT no sentido de que o medicamento não é fornecido pelo SUS e havendo ainda comprovação da negativa de fornecimento, de rigor a procedência da demanda.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade ou divisão de responsabilidade
. A tese de violação aos princípios orçamentários, reserva do possível e isonomia não se sustenta, uma vez que o direito à saúde e, via de consequência, o direito à vida se sobrepõe a qualquer outro, pois a vida é o princípio primeiro que dá fundamento ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que não há dignidade sem vida.Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1000928-28.2017.8.11.0010. Relatora: Dra. Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).
Destaquei.

Por outro lado, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do referido medicamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

ISTO POSTO
, em sede de retratação, com novo julgamento permitido pelo artigo 1030, II, do NCPC:

a)

APRESENTO A RETRATAÇÃO POSITIVA
do acórdão anteriormente proferido;

b)

DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para determinar aos reclamados o fornecimento do medicamento
Mesalazina 800mg, 1cp. 12/12h por 7 dias, pausa por 21
, repetindo o ciclo, conforme prescrição médica

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022